Tribunal: TJMT
Processo: 1043693-37.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043693-37.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SONIA MARIA DA COSTA - CPF: 110.385.861-00 (APELADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de exibição de documentos, reconhecendo como exibidos os documentos requeridos na inicial e condenando a parte requerida ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00, com base no art. 85, §8o, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a parte requerida apresentou resistência injustificada à pretensão de exibição de documentos;

(ii) se é cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo diante da apresentação dos documentos ao longo do processo;

(iii) se o valor dos honorários fixados na sentença deve ser reduzido por eventual desproporcionalidade frente à complexidade da causa.

III. Razões de decidir

3. A resistência da parte requerida ficou caracterizada, tendo se omitido quanto à entrega dos documentos mesmo após notificação formal.

4. A entrega dos documentos apenas após a propositura da ação revela pretensão resistida, legitimando a condenação com base no princípio da causalidade.

5. A fixação de honorários advocatícios, em causas de valor inestimável, deve observar os critérios do art. 85, §2o e §8o, do CPC/2015. No caso concreto, o valor arbitrado mostra-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora e proporcional à complexidade fática da demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos quando evidenciada a resistência da parte requerida, ainda que os documentos tenham sido apresentados após o ajuizamento da demanda.

2. O valor dos honorários fixado com base na apreciação equitativa deve observar os critérios do art. 85, §2o, do CPC, sendo indevida a redução quando compatível com o trabalho exigido na causa.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Exibição de Documentos” (Proc. no 1043693-37.2025.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por SONIA MARIA DA COSTA, acolheu o pedido inicial, para determinar que o Banco exiba cópia dos contratos de empréstimos, extrato de pagamentos, ficha de compensação, comprovante de depósito dos valores emprestados na conta da beneficiária e demais documentos em poder do requerido em nome da requerente; custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atualizados a partir do ajuizamento da ação (cf. Id. no 305661403).

O apelante sustenta que não houve resistência injustificada à pretensão autoral, argumenta que a autora/apelada deu causa à ação ao optar pela via judicial, que é mais onerosa, sem antes esgotar os canais administrativos de solicitação de documentos.

Afirma que os documentos solicitados foram apresentados no prazo da resposta. Alega que, como a obrigação de exibir os documentos foi cumprida de forma espontânea, não se configurou uma pretensão resistida.

Sustenta que o Banco não deveria ser responsabilizado pelo pagamento das custas e despesas processuais.

Requer, assim, o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Alternativamente, pleiteia a redução significativa do valor fixado (cf. Id. n. 305661410).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 305661416).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos formulada por SONIA MARIA DA COSTA.

A sentença julgou procedentes os pedidos sob os seguintes fundamentos:

“(...) Denota-se que estão presentes os requisitos legais para acolhimento da inicial, bem como possuir a parte autora interesse processual na demanda, visto que desnecessário se faz prévia solicitação administrativa.

Rejeito a preliminar de impugnação ao valor da causa. Tratando-se de ação satisfativa de exibição de documentos, sem pretensão econômica imediata, admite-se a fixação de valor meramente estimativo.

Certo é que a averbação de empréstimo consignado no INSS é feita pela Dataprev, uma empresa pública brasileira que administra as informações e o pagamento dos benefícios do INSS. Essa averbação é o processo de formalização e registro do contrato de empréstimo consignado junto ao INSS, garantindo que as parcelas sejam descontadas diretamente no benefício do segurado. Tal averbação foi efetivada, tanto que está sendo descontado em folha de pagamento, conforme holerites acostados na inicial.

Por outro lado, é evidente que há pretensão resistida, pois a parte requerida deveria comprovar que quando da efetivação da avença que entregou os contratos e demais documentos para parte autora.

É direito do consumidor ter acesso às informações relativas ao serviço por ele contratado não se submete a nenhuma condição, é inerente às relações de consumo, não podendo o seu exercício sofrer impedimentos.

Embora o requerido tenha apresentado parte dos documentos, verifica-se que os contratos constantes nos IDs 197802644, 197802643 e 197802641 não correspondem integralmente aos indicados na petição inicial - id 194502659. Ainda que a cédula do ID 197801185 indique valores semelhantes, não há prova suficiente da entrega de todos os documentos solicitados, como comprovantes de depósito, extratos e termos de averbação.

(...)

Conforme exposto alhures, verifica-se que a propositura da ação decorreu da inércia do requerido, razão pela qual cabe a ele arcar com o ônus de sucumbência, não prospera a argumentação da parte requerida acerca da ausência de cabimento a exibição de contratos e aplicação de multa cominatória.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Exibição de Documentos Satisfativa pelo Rito Ordinário, com fundamento no que dispõe os artigos 485-I e 400, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil e ACOLHO o pedido inicial, para determinar o requerido exiba cópia dos contratos de empréstimos N., 632981572, 630842264, 630813723, extrato de pagamentos, ficha de compensação, comprovante de depósito dos valores emprestados na conta do beneficiário, bem como os demais documentos em poder do requerido em nome do requerente, conforme postulado na inicial, no prazo de vinte dias, sob pena de reputar-se como verdadeiros os fatos que com os documentos seriam provados.

Condeno o requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atualizados a partir do ajuizamento da ação.”

Prescinde de maiores considerações a tese defensiva sustentada pelo apelante, cujo escopo se limita à tentativa de se eximir do ônus sucumbencial. Alega que a parte autora poderia ter obtido os documentos pretendidos por meio extrajudicial e, como não o fez, inexistiria interesse de agir, ante a ausência de pretensão resistida por parte da instituição financeira. Acrescenta que, tendo sido disponibilizados os documentos no curso do processo, não seria cabível a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Todavia, diversamente do que sustenta o apelante, restou devidamente caracterizada a resistência, tanto na esfera administrativa quanto na judicial. No âmbito extrajudicial (Id. no 305661382), mesmo após notificação formal com prazo específico para resposta, o Banco manteve-se inerte, obrigando a autora a buscar a tutela jurisdicional.

A jurisprudência é firme quanto à caracterização da pretensão resistida como fundamento para condenação da parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo que a apresentação dos documentos ocorra após o ajuizamento da ação:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – IRRELEVÂNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À SEGURADORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1.Havendo prova da pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há que se falar que a requerente que deu causa ao ajuizamento da ação, não podendo, dessa forma, ser condenada ao pagamento dos ônus da sucumbência. 2. O fato de a parte autora ter pedido valor superior ao efetivamente devido no momento do ajuizamento da ação, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação da parte adversa. 3. Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC). 4. Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em patamar razoável, levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC 1033461-73.2019.8.11.0041 – Des.a SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 01/07/2020 - Publicado no DJE 03/07/2020)

No presente caso, o pedido de exibição de documentos foi julgado procedente, tendo o Banco/apelante efetivamente dado causa à propositura da ação, o que justifica sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios.

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil estabelece que “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
”.

Os critérios do § 2o do art. 85 do CPC determinam que os honorários sejam fixados considerando: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e importância da causa; e IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No presente caso, a Magistrada sentenciante considerou adequadamente as circunstâncias específicas do processo. Embora a matéria tratada não apresente grande complexidade jurídica, a resistência processual do Banco/apelante conferiu ao feito complexidade fática considerável.

O trabalho desenvolvido pelo advogado da parte autora foi significativo, incluindo: elaboração da petição inicial com fundamentação específica sobre exibição de documentos; apresentação de impugnação à contestação e apresentação de contrarrazões ao presente recurso.

Assim, a verba fixada a título de honorários advocatícios em R$ 5.000,00 mostra-se adequada, proporcional e compatível com os critérios legais.

A jurisprudência deste Tribunal corrobora essa orientação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de exibição de documentos e fixou honorários advocatícios em R$ 5.000,00.

2.

Alegação de que o montante arbitrado é excessivo e desproporcional ao valor da causa e à simplicidade da demanda, pleiteando sua redução.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o montante fixado a título de honorários sucumbenciais deve ser reduzido em razão da alegada baixa complexidade da causa e do valor econômico envolvido.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, a fixação dos honorários deve observar o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço. 5. No caso concreto, a resistência da instituição financeira ao cumprimento das determinações judiciais impôs ao autor reiterada atuação processual, justificando a manutenção do montante fixado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“A fixação de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos deve considerar a resistência injustificada da parte demandada e o trabalho processual exigido, não cabendo redução quando compatível com os critérios do art. 85, §2o, do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 1027907-21.2023.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 07.11.2023. (N.U 1005409-91.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais) sobre o valor já arbitrado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025